Tribunal: TJSP
Processo: 0002595-23.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002595-23.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante FELIPE
RAFAINI DE FIGUEIREDO DESCIE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo
de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
2
Apelação Criminal com Revisão no 0002595-23.2018.8.26.0363
Comarca de Mogi Mirim
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.699
Apelação criminal Roubo duplamente majorado Concurso
de pessoas e emprego de arma de fogo
Sentença
condenatória
Pretendida a absolvição por insuficiência
probatória
ou,
subsidiariamente,
o
reconhecimento
da
participação de menor importância, o afastamento da
agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal e
das causas de aumento relativas ao tipo, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o
abrandamento do regime prisional e a detração pelo tempo
de
encarceramento
provisório

Inadmissibilidade

Materialidade,
autoria
e
majorantes
suficientemente
demonstradas
Palavra da vítima de suma importância no
esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso

Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as
demais provas
Atuação relevante do agente na execução
do crime, constituindo verdadeira coautoria criminosa e não
mera participação de menor importância
Mantida a
agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal,
porquanto demonstrado que o comparsa do agente também
empregou grave ameaça contra criança, filha da ofendida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
3
para efetivar a subtração
Condenação bem editada, com
base em sólido e convincente acervo probatório
Penas e
regime escorreitamente fixados Descabida a conversão da
privativa de liberdade em restritivas de direitos, tendo em
vista a grave ameaça empregada para a subtração (art. 44,
I, CP) Detração a ser realizada pelo competente Juízo das
Execuções Criminais. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Felipe Rafani de Figueiredo Descie, por infração ao
artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal, foi condenado às
penas de 8 (oito) anos e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
insuficiência probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, postula o
reconhecimento da participação de menor importância, o afastamento da
agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal e das causas de
aumento relativas ao tipo, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, o abrandamento do regime prisional e a detração
pelo tempo de encarceramento provisório.
Anote-se, ainda, que o corréu Manoel Gustavo
Vieira foi condenado, em outro processo, como incurso na mesma figura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
4
delitiva.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 3/7), senão também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 7), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, o apelante confessou, em Juízo, a
prática criminosa, alegando ter sido convidado a praticar a subtração, na
data dos fatos, pelo coacusado Manuel Gustavo. Morava na rua, à época do
ocorrido, e fazia uso de crack, o que o motivou a participar da empreitada
criminosa. Aproximaram-se da vítima, munidos com uma réplica de arma
de fogo, e subtraíram-lhe o telefone celular. Em seguida, dirigiram-se a
uma “biqueira” (sic) para trocar o aparelho roubado por entorpecentes e,
assim que deixou o local, acabou sendo preso por policiais (mídia
audiovisual).
Essa
confissão
do
acusado
merece
inteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
5
credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente ressonância nos
demais elementos probantes amealhados nos autos, notadamente sob o
pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).
Assim é que a vítima Aline Cristina de Souza de
Souza Galles, em sede judicial, reconheceu o apelante como sendo a
pessoa que a abordou, na data dos fatos, em seu local de serviço,
acompanhado de outro indivíduo, estando ambos munidos com uma arma
de fogo, ocasião em que lhe anunciaram o roubo. Inicialmente, os agentes
fingiram estar interessados em alguns produtos da loja onde trabalhava.
Resolveu, então, mostrar-lhes o catálogo de mercadorias e, ao se
aproximar deles, foi subjugada pelo comparsa, que, de posse do artefato,
obrigou-a a se dirigir até o fundo do estabelecimento, enquanto o acusado
permaneceu, em frente ao balcão, dando cobertura. No trajeto, encontrou-
se com sua filha, de quatro anos de idade, que assistia a desenhos no
computador, e ambas foram conduzidas à parte de trás, sob a mira da
arma. Num dado momento, conseguiu se desvencilhar do roubador e
trancou-se no banheiro, junto com a criança. Nesse instante, percebeu que
o caminhão da companhia elétrica aproximou-se do estabelecimento e, com
o barulho do veículo, os criminosos se evadiram do local, levando consigo
dois telefones celulares, um deles pertencente a seu pai. Saiu da loja e, em
contato com um dos funcionários da empresa de energia, soube que este
havia conseguido filmar, com seu equipamento de trabalho, os roubadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
6
deixando o local. Acionou a Polícia e forneceu aos agentes públicos as
imagens gravadas. Pouco tempo depois, os policiais detiveram o acusado e
seu comparsa. Compareceu à delegacia e, sem sombra de dúvidas,
reconheceu-os como os autores do delito. Os bens subtraídos não foram
recuperados. Revelou, por fim, que, após o episódio, sua filha passou a se
submeter a tratamento psicológico com profissional habilitado, em razão do
trauma sofrido (mídia audiovisual).
Vale registrar que a ofendida prestou declarações
sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso, ressalte-se que
ela não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder do agente, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante iterativa
orientação jurisprudencial.1
Robustecendo mais ainda o quadro probatório, o
policial militar Benedito Donizeti Montoni, responsável pela prisão em
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do Tribunal
de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a Câmara, j.
23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
7
flagrante do acusado, esclareceu, em sede judicial, que fora acionado, na
data dos fatos, para atender à ocorrência do roubo. Naquela oportunidade,
observou a filmagem dos criminosos e apurou a localização de um dos
telefones subtraídos, por meio de sistema de monitoramento, passando a
realizar diligências. Em patrulhamento pela região apontada pelas
coordenadas, surpreendeu o apelante, o qual, ao ser abordado, admitiu a
participação na empreitada criminosa, afirmando ter dado cobertura ao
comparsa. Este, por sua vez, foi localizado pela Guarda Municipal. Conduziu
o réu até a delegacia e lá a vítima o reconheceu, seguramente, como um
dos roubadores (mídia audiovisual).
Tal
depoimento
foi
roborado
pelo
guarda
municipal Adriano César Antunes de Mello, que apresentou a mesma
narrativa dos fatos e acrescentou ter alcançado o corréu Manoel Gustavo,
com o auxílio das imagens gravadas durante a prática do roubo (mídia
audiovisual).
Por igual, os depoimentos dos agentes de
segurança pública merecem inteira acolhida, já porque eles também não
conheciam o apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não
tivesse mesmo praticado o crime; já porque prestaram depoimentos
uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a
elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de
má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
8
servidores estatais quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".3
Importante salientar, também, como já se teve
2 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
9
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
No
mesmo
sentido
também
se
orienta
a
jurisprudência no tocante às palavras dos guardas municipais:
"Prova testemunhal. Depoimento de policial. Eficácia: é
inadmissível contestar-se, em princípio, a validade do
depoimento de policial, pois o exercício da função não
o desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-
se que diga a verdade, como qualquer outra testemunha".5
“Nem se afirme também que os depoimentos dos guardas
civis não podem ser considerados, pois os agentes da
autoridade não são suspeitos ou impedidos de depor.
Suas palavras devem ser analisadas frente ao restante
das provas e, perfazendo um conjunto probatório claro e
coeso, há que se dar crédito a tais versões. E este é o
4 - TJSC - JC 59/314.
5 - Apelação Criminal no 1.041.589, Relator: Des. Evaristo dos Santos, 9a Câmara, Julgado em 26.03.1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
10
caso dos autos. Além do mais, não foi trazido a Juízo
motivo algum capaz de arranhar o crédito de suas
narrativas”.6
Portanto, ao contrário do que sustenta a Defesa, a
autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja porque a vítima
reconheceu seguramente o apelante, em ambas as fases da persecução
penal; seja porque o policial militar prendeu o réu, logo após a prática do
crime, auxiliado pelas filmagens do local da subtração; seja porque o
próprio réu confessou o ataque patrimonial realizado.
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento do concurso de pessoas está bem delineada nos autos, não só
pela confissão do apelante, que admitiu ter agido em comparsaria, mas
também pelas palavras da vítima e dos agentes de segurança pública, que
ratificaram tal circunstância sob o crivo do contraditório.
Outrossim, o emprego de arma de fogo restou
devidamente
comprovado
pelas
declarações
da
ofendida,
sendo
desnecessária a sua apreensão e submissão à perícia.
Não destoa desta interpretação a orientação,
consolidada, emanada do Colendo Supremo Tribunal Federal:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
6 - Apelação Criminal no 0006254-52.2011.8.26.0309, Relator: Des. Fábio Gouvêa, 10a Câmara de Direito Criminal, Julgado em:
12.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
11
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL
OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.
I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu
potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a
própria natureza do artefato. II - Lesividade do
instrumento que se encontra in re ipsa. III - A
qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal,
pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em
especial
pela
palavra
da
vítima
-
reduzida
à
impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo
depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado
alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial
lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será
dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art.
156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo,
mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode
ser empregada como instrumento contundente, apto a
produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda
correspondência com o roubo praticado com arma de
brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
12
indeferida”.7
Impossível,
portanto,
o
afastamento
das
sobreditas majorantes.
Do
mesmo
modo,
revela-se
descabido
o
afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do
Código Penal, sobretudo porque a prova oral colhida demonstrou que a
grave ameaça empregada pelo comparsa do acusado também recaiu sobre
a filha da vítima, de quatro anos de idade, a qual ficou sob a mira da arma
de fogo enquanto os agentes perpetravam a subtração.
É de se ressaltar, ainda, que não restou apurada,
ao cabo da instrução, a alegada participação de menor importância do
apelante, máxime porque o arcabouço probatório revelou que ele agiu em
conjunto com outro indivíduo para possibilitar a subtração dos telefones
celulares. Observa-se que, enquanto o comparsa conduzia a vítima e sua
7 - STF-HC 96099/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.2.2009. Em igual sentido, precedentes de ambas as Turmas do STF: HC
104368/RS, Rel. Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 03/09/2010; RHC 103544/DF, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski,
Primeira Turma, DJe 11/06/2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/04/2010; HC 104488/RS,
Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe 09/03/2011; HC 98792/SP, Rel. Ministro Joaquim
Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 103382/MS, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe
01/02/2011; HC 95740/SP, Rel. Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26/06/2009; HC 94023/RJ, Rel. Ministro Eros Grau,
Segunda Turma, DJe 04/12/2009; HC 104273/MS, Rel. Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe
08/02/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
13
filha, sob a mira de arma, até o fundo do estabelecimento, o réu
permaneceu no balcão, dando cobertura, a fim de garantir o sucesso da
empreitada criminosa. Assim, conclui-se que o acusado, efetivamente,
prestou auxílio material para o sucesso da empreitada criminosa, com
vistas a garantir a posse da res furtivae.
A bem da verdade, o que se visualiza no caso sub
examine é a coautoria criminosa, tendo em vista que os agentes atuaram
de forma relevante para o deslinde dos fatos e a concretização do crime.
Sobre o tema, aliás, já se pronunciou esta
Augusta Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado Recurso da Defesa
Absolvição por falta de provas
Improcedência Os depoimentos da vítima e testemunhas policiais são
suficientes para a comprovação dos fatos descritos na
denúncia

Reconhecimento
da
participação
de
menor
importância Não cabimento Réu que exerceu participação
relevante na empreitada criminosa, já que, juntamente com
seu comparsa, abordou a vítima, exerceu grave ameaça e
efetuou
a
subtração
dos
bens

Na realidade, de "participação" não se trata, mas sim de verdadeira
"coautoria" Reconhecimento da tentativa Impossibilidade
A consumação do roubo dá-se com a inversão da posse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
14
"res furtiva", aplicando-se a súmula no 582 do STJ

Condenação mantida Penas bem dosadas Reconhecimento da
atenuante da confissão Não acolhimento Réu que negou a
prática criminosa, não merecendo, portanto, redução da pena

Regime
inicial
fechado
bem
imposto,
diante
da
reincidência do acusado e da gravidade concreta do delito
Recurso defensivo improvido”.8
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado
sentenciante, cujas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância
com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta
Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância com
os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixados
com critério e assim serão mantidos.
8 - Apelação no 0002985-21.2016.8.26.0635; Relator: Des. Sérgio Ribas; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 25/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
15
A propósito, incabível a substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos, visto que o delito foi cometido com
emprego de grave ameaça à pessoa (art. 44, I, CP).
Outrossim, o regime prisional fechado era mesmo
necessário e adequado na espécie, mormente em razão dos maus
antecedentes e reincidência, mas também em face das circunstâncias do
roubo, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a
periculosidade do apelante, por praticar o crime em concurso de agentes,
no interior de estabelecimento comercial, e mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo contra mulher e criança, conduta
essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico e desassossego às
pessoas de bem da comunidade mogimiriana, estando a reclamar, por isso
mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo de permanência no
cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).
Não é sem razão que o extinto Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo já decidiu:
"ROUBO. Regime inicial da reclusão correspondente. O
regime fechado é o mais adequado e o mais consentâneo
com a gravidade do roubo à mão armada, além de
responder a uma resposta social mais efetiva em relação
à
criminalidade
violenta" (Desembargador Hélio de
Freitas). Frequentemente, o infundado abrandamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
16
regime carcerário leva à sobrevitimação e a um
previsível aumento da cifra negra dos crimes".9
E mais:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado pelo
emprego de arma - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 33, § 2o do Código Penal, art. 59 do
Código Penal, Súmula no 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
33(d) - Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
agente de roubo qualificado pelo uso de arma, pois esse
crime violento inegavelmente intranquiliza a sociedade,
cabendo ao Estado-Juiz, ao retirar o malfeitor perigoso
do convívio social, evitar que o acusado exerça suas
atividades ilícitas, bem como lhe aplicar o devido
castigo, sendo certo que a determinação da modalidade
inicial da pena não se baseia tão-somente nos termos
preconizados no art. 33, § 2o, do CP, devendo o
Julgador voltar sua ótica também para o art. 59 do
mesmo Estatuto".10
Não
bastasse
isso,
a
reprovabilidade
maior
9 - Apelação no 1.051.205/6, 11a Câmara do TACrimSP, rel. Ricardo Dip, j. 14.4.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, edição de
21.5.1997, p.25.
10 - Apelação no 1.330.205/0, Julgado em 03/10/2.002, 8a Câmara, Relator: Roberto Midolla, RJTACRIM 63/128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
17
decorrente da duplicidade de majorantes tem recomendado também o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena no roubo:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo duplamente agravado
- Modalidade fechada - Necessidade: - Inteligência:
art. 157, § 2o, I e II do Código Penal. 40(a) -
Tratando-se de roubo duplamente agravado, deve ser
fixado o regime prisional fechado, visto que tal delito
vem trazendo cada vez mais intranquilidade à sociedade
em geral".11
Vale enfatizar que esse tem sido o entendimento
unânime nesta Colenda Corte de Justiça, como se dessume do excerto
extraído de v. acórdão da relatoria do Eminente Desembargador Camilo
Léllis:
“O regime inicial fechado mostra-se o mais adequado,
tendo em vista a natureza do crime, perpetrado com
grave ameaça à pessoa, mediante o
emprego de arma e concurso de pessoas”.12
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória, por
si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se
outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente quando se
11 - Apelação no 1.316.845/9, Julgado em 10/06/2.003, 3a Câmara, Relator: Poças Leitão, RJTACRIM 65/111.
12 - Apelação Criminal no 0471541-82.2010.8.26.0000, Comarca de São Paulo, Relator Des. Camilo Léllis, j. 29.08.2013, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002595-23.2018.8.26.0363 -Voto no 33.699
18
está em face de agente dotado de vistosa periculosidade, inclusive
caracterizada pelos maus antecedentes e pela reincidência (certidão de fls.
166/168), malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o,
do Código de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de
concessão de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das
Execuções Criminais e em consonância com os ditames da Lei de Execução
Penal.
3.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator